Tribunal: TJES
Processo: 0025220-07.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025220-07.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DARIO NITZ

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATOS BANCÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DAS GARANTIAS (FIANÇA, AVAL E SOLIDARIEDADE). CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPARAÇÃO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dario Nitz e Sílvia Helena Merlo Nitz contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de contrato cumulada com revisão de cláusulas contratuais e procedente a reconvenção, com condenação por litigância de má-fé. Os autores alegam terem sido vítimas de fraude praticada por familiares em conluio ou negligência do banco, buscando a nulidade das garantias prestadas (fiança, aval e solidariedade), bem como a revisão de cláusulas contratuais por suposta abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se restou comprovada a fraude alegada, capaz de anular as garantias prestadas pelos apelantes;
(ii) estabelecer se as cláusulas contratuais relativas à comissão de permanência configuram abusividade por cumulação com outros encargos;
(iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade processual por ausência de suspensão após o falecimento de um dos autores constitui nulidade relativa, só reconhecida em caso de prejuízo, inexistente no caso, sendo preservados os atos processuais.

4. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, II, do CPC, sendo correto o valor fixado na sentença.

5. A alegação de fraude não encontra respaldo nas provas, pois não restou demonstrada a inexistência do bem objeto do arrendamento mercantil nem dolo do banco na contratação.

6. Os apelantes, empresários experientes e de alta capacidade financeira, prestaram garantias voluntariamente, não sendo verossímil a tese de vício de consentimento.

7. Não houve comprovação de cumulação da comissão de permanência com outros encargos, inexistindo abusividade contratual.

8. A mera comparação da taxa de juros contratada com a taxa média de mercado não basta para reconhecer abusividade; é necessário demonstrar onerosidade excessiva no caso concreto.

9. As taxas contratadas não ultrapassam o dobro da média de mercado, e a pequena diferença verificada em uma única taxa justifica-se pelas peculiaridades da operação e pelo risco do crédito, inexistindo abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade processual relativa somente deve ser reconhecida mediante demonstração de prejuízo concreto.

2. O valor da causa em ações que buscam a anulação de contratos corresponde ao valor do negócio jurídico discutido, ainda que o autor figure como garantidor.

3. A ausência de prova robusta de vício de consentimento ou fraude impede a anulação de garantias prestadas em contratos bancários.

4. A mera comparação da taxa de juros contratada com a taxa média de mercado não basta para configurar abusividade, devendo ser demonstrada onerosidade excessiva no caso concreto.

5. A comissão de permanência não configura abusividade se não cumulada com outros encargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, I; CPC, art. 292, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 12.12.2022; STJ, REsp 2.033.239; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 15.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.695.064/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 24.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 23.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 03.05.2023; TJMT, AI 107297/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025220-07.2015.8.08.0024

APELANTES: DARIO NITZ e SILVIA HELENA MERLO NITZ

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES S/A e OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que os fundamentos do ato judicial impugnado não se sustentam.

Nesta linha, por se tratar de requisito, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição do objeto de impugnação, os casos de inadmissão devem limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Ademais, privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que
“a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso dos autos, embora as razões da exordial tenham sido reiteradas, é possível vislumbrar que os fundamentos deduzidos impugnam a sentença, uma vez que defendem a existência de vícios do contrato em decorrência do suposto esquema fraudulento imputado aos réus.

Nesses termos, com fundamento nos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por DARIO NITZ e SILVIA HELENA MERLO NITZ em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A e OUTROS, julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pleito reconvencional, condenando os autores ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, os apelantes insurgem-se contra a decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa.

Sustentam, ainda, que devem ser desobrigados das garantias (fiança e aval) prestadas em contratos firmados com a instituição financeira apelada, ao argumento de que foram vítimas de uma complexa fraude orquestrada pelos demais réus, seus familiares, com a participação ou, no mínimo, a grave negligência do banco.

Afirmam que o esquema fraudulento visava à obtenção de vultoso crédito, aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), e teve como ponto central a simulação de um contrato de arrendamento mercantil de uma pá carregadeira que, segundo alegam, jamais existiu.

Asseveram que a inexistência do bem é comprovada por declaração da concessionária autorizada da marca e que, a partir dessa simulação, os devedores principais passaram a descontar duplicatas mercantis sem lastro, correspondentes a serviços de terraplanagem fictícios.

Nesse contexto, defendem que seu consentimento ao garantir as obrigações foi viciado, o que impõe a anulação dos atos jurídicos (garantias), além da condenação dos apelados à reparação por danos morais.

De forma subsidiária, caso não seja acolhida a tese anulatória, apontam a omissão da sentença em analisar os pedidos de revisão contratual, onde se arguiu a abusividade de diversas cláusulas, como a capitalização diária de juros, a cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos e a fixação de taxas de juros superiores à média de mercado.

Contrarrazões apresentadas pelo BANESTES S/A, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à validade das garantias apostas pelos aqui apelantes nos contratos impugnados e subsidiariamente as cláusulas abusivas apontadas (juros remuneratórios superiores à média do mercado, cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios e moratórios).

De plano, saliento que os embargos de declaração opostos na origem foram julgados após o falecimento do autor, aqui recorrente, Dario Nitz, bem como o recurso foi interposto sem a necessária regularização processual.

Pondero que a decisão dos embargos é nula, pois inobservado o dever de suspensão do processo (art. 313, I, do CPC).

Porém, na espécie, deve ser adotado o entendimento do STJ (RESP 2.033.239), no sentido de que se trata de nulidade relativa, a ser declarada somente se o ato ensejar prejuízo concreto ao espólio.

No caso, houve a regularização da capacidade processual, com a inclusão do espólio como apelante, devidamente representado pela inventariante, não tendo sido arguida nulidade, razão pela qual entendo que os atos processuais devem ser preservados.

Por sua vez, a respeito do valor da causa, mister a manutenção da sentença. Isso porque, os autores impugnam os contratos firmados em si, atraindo a incidência do disposto no art. 292, II, do CPC:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

O fato de serem garantidores dos contratos não afasta a incidência da regra, porquanto se acolhida a pretensão principal, estarão exonerados da garantia prestada, as quais os tornam devedores solidários dos valores pactuados.

Em caso análogo:

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. NULIDADE DE GARANTIAS. VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. O valor da causa nos embargos à execução que discute a revisão de cláusulas do contrato deve guardar consonância com o proveito econômico perseguido pelo embargante
. No caso concreto, o reconhecimento de nulidade do aval e hipoteca, em sede de embargos à execução, desobrigaria os embargantes do pagamento do valor integral da execução, sendo esse, portanto, o proveito econômico advindo da procedência dos embargos
. (TJMT; AI 107297/2015; Sorriso; Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; Julg. 04/11/2015; DJMT 09/11/2015; Pág. 76)

Dito isto, observo os autores apontam que Rodrigo Nitz e Ana Lúcia Carvalho Almeida Nitz, respectivamente, filho e nora deles, teriam arquitetado um plano para amealhar aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) do Banco Banestes e que, no contexto da contratação de empréstimos, foram induzidos a erro mediante uma complexa fraude, da qual teriam sido vítimas.

Em relação ao contrato de arrendamento mercantil nº 2014000060, sustentam que o negócio jurídico seria simulado, porquanto o bem objeto do arrendamento (pá carregadeira Hyundai) não existia.

No que diz respeito ao contrato de antecipação de crédito nº 201-0155612 e seus aditivos, afirmam que os créditos estavam estampados em notas fiscais sem lastro.

Por fim, quanto ao outro contrato bancário, narram que os requeridos valeram-se da mesma dinâmica fraudulenta, utilizando os valores tomados indevidamente com o propósito de inadimplir, porquanto o débito estava garantido pelos recorrentes.

Apontam, então, que o Banestes S/A agiu de forma negligente e com imperícia ao celebrar os pactos, o que serve para excluí-los da condição de garantidores.

Ao que consta dos autos, inclusive do que se percebe das narrativas deduzidas pelos aqui apelantes, é que Dário Nitz prestou as referidas garantias por ser genitor de Rodrigo Nitz e, naturalmente, possuir patrimônio capaz de garantir as obrigações por ele assumidas.

Infiro que os recorrentes não são pessoas leigas ou facilmente ludibriáveis, mas sim empresários experientes, com vasto conhecimento da praxe comercial, tanto que o de cujus indicou ser sócio de sólida empresa, com capital social de mais de três milhões de reais, que lhe permitia angariar situação financeira capaz de dar suporte à sua condição de garantidor de quantias tão vultuosas.

Nesse cenário, causa estranheza que, em tal condição, tenham aposto suas assinaturas como fiadores, avalistas e, inclusive, devedores solidários em múltiplos instrumentos contratuais que somam elevada quantia, sem a devida diligência acerca do objeto e da finalidade dos mútuos.

Portanto, as questões fraudulentas apontadas ao filho e nora dos autores na condução do negócio, por si só, não indicam a ocorrência da fraude narrada, muito menos, que contaria com a participação de algum preposto do Banco recorrido para causar prejuízo aos recorrentes.

As relações familiares levaram os apelantes a realizar as garantias e, posteriormente, cientes do inadimplemento dos devedores originários, a buscar a exoneração de suas obrigações.

O principal argumento dos recorrentes, ou seja, a inexistência da pá carregadeira objeto do arrendamento mercantil, não se confirma pela prova produzida.

Em seu depoimento pessoal, a demandada, Ana Lúcia Carvalho Almeida Nitz, afirmou que, além do autor ter indicado um mecânico da empresa que era sócio para avaliar o bem, a vistoria foi realizada na sua presença.

Ademais, a alegação de que o banco apelado teria participado do ardil, por ter "atestado" o recebimento da máquina, parte de premissa equivocada sobre a natureza do contrato de arrendamento mercantil.

Registro que nessa modalidade contratual, a instituição financeira (arrendador) adquire o bem indicado pelo arrendatário e a este transfere a posse direta, remanescendo apenas com a posse indireta e a propriedade resolúvel.

O termo de recebimento e aceitação de fl. 60 é, por sua natureza, uma declaração firmada pelo arrendatário – no caso, a empresa do filho dos autores – de que recebeu o bem em perfeitas condições, autorizando, assim, que o banco efetue o pagamento ao fornecedor. Não há, portanto, qualquer comprovação indene de dúvida da existência de declaração falsa por parte da instituição bancária.

Aliás, como pontuado pelo juízo de origem, um mero raciocínio lógico conduz à conclusão de que o único e maior prejudicado pela eventual inexistência do bem arrendado seria o próprio banco, que ficaria privado da principal garantia em caso de inadimplemento. A tese de que a instituição financeira teria participado de uma fraude contra si mesma carece de qualquer prova a respeito.

Outrossim, consta à fl. 68 um laudo, firmado pela BMC HYUNDAI, filial Serra, avaliando o equipamento, no qual indica, inclusive, que o valor atribuído leva em consideração o estado de conservação do bem, a indicar que ele foi, efetivamente, avaliado.

Por seu turno, a declaração de fl. 255, de que o bem objeto do arrendamento não teria sido vendido a Michel Corbelário, que figurou como alienante junto ao contrato firmado pelos litigantes, não me parece suficiente para atestar a inexistência do maquinário.

Isso porque ele poderia ter sido adquirido por Michel Corbelário de outra empresa ou mesmo comprado de terceiros, o que explicaria, inclusive, a ausência de faturamento do equipamento que consta descrito no documento.

A respeito das duplicatas, tenho que também não restou comprovado que o vício a elas apontado perfazem situação de dolo, em que os apelantes teriam sido ludibriados pelos requeridos.

Por fim, destaco que, nos diversos contratos, os apelantes não figuraram apenas como fiadores, mas também como avalistas e devedores solidários. Na condição de devedores solidários, assumiram a obrigação principal em sua integralidade, não podendo ser tratados como meros garantidores alheios ao negócio. O aval, por sua vez, é garantia dotada de autonomia e abstração, o que significa que a obrigação do avalista subsiste independentemente de eventuais vícios que maculem a obrigação principal, salvo vício de forma, o que não é o caso dos autos.

A análise dos elementos constantes dos autos demonstra que os termos contratuais eram claros quanto à natureza da operação, permitindo perfeita compreensão pelos contratantes sobre o negócio entabulado, inexistindo comprovação de erro substancial, fraude ou vício de consentimento.

Portanto, os autores não comprovaram a alegada fraude entabulada pelos requeridos com a finalidade de prejudicá-los.

O que se conclui dos autos é que pai e mãe aceitaram figurar como garantidores de seu filho, em contratos vultuosos e que, após o inadimplemento, tentam desobrigar-se das garantias prestadas.

Considero, pois, que a tese de fraude, pilar central do recurso, não restou cabalmente demonstrada.

Dessa forma, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de comprovar o vício de consentimento e a fraude sustentada, e havendo nos autos elementos robustos que indicam a plena ciência e voluntariedade na prestação das garantias, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Quanto aos vícios imputados às cláusulas contratuais, os autores asseveram, no tocante ao contrato de abertura de crédito, a existência de nulidade por cumulação da comissão de permanência com demais encargos e que os juros remuneratórios são superiores à taxa média de mercado.

Acerca dessa questão, registro que a súmula 381 do STJ é clara ao estabelecer que "
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
". Desse modo, passarei a conhecer das cláusulas expressamente indicadas na exordial.

O contrato de abertura de crédito, indicado como documento de nº 04 que acompanha a exordial, prevê, na cláusula 06:

Ocorrendo o vencimento de qualquer importância devida em razão deste contrato, sem que o seu pagamento se faça de imediato, a partir do dia seguinte ao do vencimento será devida pelo(s) CREDITADO(S) COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, desde o vencimento até o efetivo pagamento, CORRESPONDENTE À MAIOR TAXA ADOTADA DIA A DIA PELO BANESTES, DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA, EM SUAS OPERAÇÕES ATIVAS, CUJAS TABELAS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM SUAS DIVERSAS AGÊNCIAS, que o(s) CREDITADO(S) declara(m) conhecer (...)

A cláusula, portanto, prevê que, a partir do inadimplemento, incidirá a comissão de permanência, que será calculada à maior taxa adotada dia a dia pela instituição financeira.

Não há, portanto, no texto pactuado previsão cumulada da referida comissão com outros encargos. A previsão do item 4.1 incide, no meu entender, sobre o saldo devedor durante o período da normalidade.

Ademais, os autores não fizeram prova concreta da incidência da comissão de permanência em acúmulo com outras taxas, o que impõe reconhecer que não há abusividade compatível com aquela descrita na súmula 472, do STJ.

Relativamente às taxas de juros remuneratórios, embora os autores não indiquem aquela que representaria a taxa média do mercado, em análise do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil vislumbro:

DOC. 03 – Cédula de Crédito Bancário – capital de giro

Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas – capital de giro (séries 20725 e 25444).

Ao mês

Ao ano

Taxa pactuada

1,80%

23,87%

Taxa média

1,62%

21,32%

DOC. 04 – Contrato de abertura de crédito

Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas cheque especial (séries 20727 e 25446)

Ao mês

Ao ano

Taxa pactuada

8,39%

162,94%

Taxa média

8,47%

165,21%

DOC. 05 – Cédula de crédito bancário

Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas jurídicas – total (séries 20718 e 25437)

Ao mês

Ao ano

Taxa pactuada

3,30%

47,63%

Taxa média

1,78%

23,58% 47,16

Indicados os valores, pondero que tenho firme convicção de que a mera comparação entre a taxa contratada e aquela considerada como média do mercado não é capaz de revelar a alegada abusividade.

O mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) e “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso
” (AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No caso, as taxas contratadas em geral estão pouco acima daquelas relativas à média de mercado, conforme antes discriminado, o que, a meu sentir, afasta qualquer abusividade,
principalmente se considerar que havia um claro risco no negócio assumido pelo banco, ante os valores pertinentes aos contratos firmados com a pessoa jurídica.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

De conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando a majoração decorrente do acolhimento da impugnação ao valor da causa.

A cobrança das custas remanescentes também deverá observar a majoração do referido valor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025220-07.2015.8.08.0024

APELANTES: DARIO NITZ e SILVIA HELENA MERLO NITZ

APELADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANESTES S/A e OUTROS.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de apelação cível interposta por
Dario Nitz e Silvia Helena Merlo Nitz
contra
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara Cível de Vitória
, que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato c/c Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo,
Nitz Comércio e Representação Ltda., Rodrigo Nitz, Ana Lúcia Carvalho Almeida Nitz e Michel Corbelário
, julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na inicial
e procedente o p
edido
reconvencional, condenando os
apelantes
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O Eminente Relator
rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade
do recurso
e, no mérito,
a ele
negou provimento
ao fundamento de q
ue
não restou comprovada a fraude
alegada
, tampouco vício de consentimento capaz de invalidar as garantias prestadas pelos apelantes
nos contratos n°s
2014000060,
14-062655-00,
201-0155612
e aditivos, e 14-106688-00
.

Assent
ou que os recorrentes, empresários experientes
e
com plenas condições de compreender a natureza
dos contratos
firmados, ao
subscrevê-lo
s
como fiadores, avalistas e devedores solidários assumiram de forma clara e consciente as obrigações pactuadas,
r
echaç
ando
a tese de
fraude

na celebração
do
s
contrato
s bancários
e de inexistência do bem
arrendado
, considerando, ainda, que não
houve
demonstração
de
dolo ou má-fé do
Banco do Estado do Espírito
S
anto S.A.
na celebração
do
s

contrato
s
.

E que

não h
á
nenhuma comprovação de cumulação indevida da comissão de permanência com demais encargos, tampouco abusividade nas taxas de juros praticadas
nos contratos
impugnados
, considerando que
as taxas
de juros

pactuadas
em
nível
ligeiramente superior à média de mercado, o que, por si só, não evidencia ilicitude conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pedi vista dos autos e
apresento
o meu voto para a continuação do julgamento.

Não há nos autos
provas
capazes de corroborar a tese de
que o contrato celebrado materialize uma
simulação
por
fraude
na celebração
do contrato de arrendamento mercantil nº 2014000060,
do
Contrato de Crédito Bancário n° 14-062655-00;
do
C
ontrato de antecipação de crédito nº 201-0155612
e
do
Contrato de Crédito Bancário n° 14-106688-00.

A despeito da alegação de que há informação da fábrica Hyundai que o número de série da máquina

objeto da avença
do contrato
de arrendamento mercantil

— uma
pá carregadeira da marca Hyundai -

não ter registro em seus anais, da afirmação de que
a
máquina, de fato não existiu,

razões
que,
aliad
a
s
ao fato da nota fiscal de comprovação da venda ser uma nota fiscal
avulsa, possam sugerir suspeitas sobre a negociação, o fato é que a
cogitação de que
o negócio
possa, em tese,
materializar um contrato simulado não produz efeitos
quanto à
responsabilidade dos avalistas junto ao banco, eis que as obrigações que assumiram
nada têm a ver com a alegada suspeição e, portanto, a ela tangenciam e
são indiscutíveis
.

É que
os recorrentes assinaram
os
múltiplos
contratos
não apenas como fiador
es
, mas também como avalista
s
e devedor
es
solidário
s
, assumindo, assim, a integralidade das obrigações pactuadas com plena autonomia e independência das obrigações principais, as quais originalmente
eram de responsabilidade de

Nitz Comércio e Representação Ltda.,
Rodrigo Nitz –
filho dos apelantes,
e Ana Lúcia Carvalho Almeida Nitz –
nora dos apelantes
,
os quais
atuaram como contratantes diretos nas operações celebradas

junto ao Banco do Estado do Espírito Santo S.A.

Noutra parte,

verifica-se das disposições
contratuais que não há
cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios,
resultando que o negócio compatibiliza-se
com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça sumulada sob o enunciado n°
472.

E
a orientação da jurisprudência do STJ, replicada na jurisprudência pátria, é que
taxas
de
juros remuneratórios pactuadas não se
revelam
abusivas,
mesmo que
ligeiramente superiores à média de mercado, isoladamente não autoriza
m
a intervenção judicial para revisão, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
(
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024
)
.

Por tais razões
, acompanho
o entendimento d
o voto
proferido pelo
Eminente Relator
e

rejeit
o
a preliminar de ausência de dialeticidade
do recurso e, no mérito,
neg
ar
-
lhe

provimento,
majorando (CPC, art. 85, § 11)
os honorários advocatícios devidos pelo
s
apelante
s para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

D
es.
Fabio Clem de Oliveira